Tribunal: TJSP
Processo: 0002777-56.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: – Art. 479 do CPP – Violação – Inocorrência – Vídeo genérico sobre violência contra a mulher – De acordo com o art. 479, parágrafo único, do CPP, sujeitam-se ao tríduo legal os documentos que versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados – Documentos e vídeos genéricos, ainda que fatos criminosos idênticos àqueles imputados, não se subsomem à proibição – Nulidade afastada – Mérito – Qualificadoras – Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – Improcedência – Motivação fútil e feminicídio – Questões relacionadas à aplicação do direito – Falta de previsão legal – O recurso cabível pelo art. 593, III, "d", do CPP, reserva-se à análise de provas e eventual contrariedade manifesta a elas, não havendo que se falar em revisão do direito aplicado por ocasião da pronúncia – Recurso que deveria ter sido interposto em face da decisão de pronúncia, sob pena de preclusão – Meio cruel – Existência de provas – Vítima violentamente agredida – Manutenção da condenação – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0002777-56.2017.8.26.0294; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Alberto Anderson Filho

Comarca:

Jacupiranga

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/02/2020
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Vídeo exibido em plenário pelo Ministério Público e não juntado com antecedência mínima de três dias úteis da data do julgamento – Art. 479 do CPP – Violação – Inocorrência – Vídeo genérico sobre violência contra a mulher – De acordo com o art. 479, parágrafo único, do CPP, sujeitam-se ao tríduo legal os

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade – Vídeo exibido em plenário pelo Ministério Público e não juntado com antecedência mínima de três dias úteis da data do julgamento – Art. 479 do CPP – Violação – Inocorrência – Vídeo genérico sobre violência contra a mulher – De acordo com o art. 479, parágrafo único, do CPP, sujeitam-se ao tríduo legal os documentos que versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados – Documentos e vídeos genéricos, ainda que fatos criminosos idênticos àqueles imputados, não se subsomem à proibição – Nulidade afastada – Mérito – Qualificadoras – Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – Improcedência – Motivação fútil e feminicídio – Questões relacionadas à aplicação do direito – Falta de previsão legal – O recurso cabível pelo art. 593, III, "d", do CPP, reserva-se à análise de provas e eventual contrariedade manifesta a elas, não havendo que se falar em revisão do direito aplicado por ocasião da pronúncia – Recurso que deveria ter sido interposto em face da decisão de pronúncia, sob pena de preclusão – Meio cruel – Existência de provas – Vítima violentamente agredida – Manutenção da condenação – Recurso não provido.